Tribunal: TJSP
Processo: 2112449-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o pedido de citação pelo correio das executadas – O art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação pelo correio, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação para a execução, pressupondo que tal ato deverá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o pedido de citação pelo correio das executadas – O art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação pelo correio, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação para a execução, pressupondo que tal ato deverá ser praticado por Oficial de Justiça – Citação por Oficial de Justiça que atende ao interesse do credor e aos princípios de celeridade e da economia processual, porquanto permite concentrar, em sequência, os atos de citação, penhora e avaliação de bens do devedor – Art. 829, § 1o, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido.